Tribunal: TJDFT
Processo: 0727193-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE JURÍDICA ALEGADA APESAR DE EFETUADO O PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM QUE DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE MOTIVO IDÔNEO. OFENSA A BOA-DÉ E LEALDADE PROCESSUAL. RELACIONAMENTO AMOROSO. EMPRÉSTIMOS DE VALORES ENTRE CASAL. ALEGADA DOAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. ATO DE LIBERALIDADE NÃO COMPROVADO RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do apelo, quanto ao ponto.
2. Nos termos dos arts. 362 e 363 do Código de Processo Civil, a audiência poderá ser adiada de ofício ou a requerimento da parte. Para que haja adiamento da audiência é necessário haver motivo justificado e idôneo, cujo impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e submetido a apreciação judicial. 2.1 Não há cerceamento de defesa se o pedido de cancelamento da audiência foi fundamentadamente decidido antes da realização do ato processual, oportunidade em que foi reconhecido não haver justificativa idônea para o adiamento. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar, na sentença, os móvitos de seu convencimento (art. 131, CPC). 3.1 As declarações dos informantes foram valoradas em caráter complementar e colaborativo aos demais elementos de convicção lançados no processo, os quais são conclusivos de que os valores repassados pela apelada ao apelante, quando mantinham relacionamento amoroso, consistiram em empréstimos e não doações, de modo que deve ser mantida a sentença que determinou a restituição das quantias com correção monetária, pelo INPC, do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês da citação.
4. Não demonstrados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II do CPC) e ausentes elementos concretos afirmativos da alegada errônea aplicação do direito ao caso concreto pelo juízo de primeiro grau, mister manter a sentença que resolveu a lide reconhecendo a parcial procedência dos pedidos iniciais.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.